Tribunal: TJSP
Processo: 0056571-28.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. ISS - Autônomo. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, em decorrência da prescrição. Insurgência da Municipalidade. Recurso prejudicado. Constatação, de ofício, que as CDA's não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da

Ementa:
Execução Fiscal. ISS - Autônomo. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, em decorrência da prescrição. Insurgência da Municipalidade. Recurso prejudicado. Constatação, de ofício, que as CDA's não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.